Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-67.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003931-67.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILLO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 049.211.091-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHENNIFFER LAMON RODRIGUES E SILVA - CPF: 037.895.141-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003931-67.2021.8.11.0004

APELANTE: DANILLO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – EXAME DE CORPO DE DELITO – PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE SOPESADA – PLEITEADA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA – DESCABIMENTO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO À REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ACUSADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando consistentes, coerentes e corroboradas por outros elementos de prova.

O
quantum
indenizatório destinado às vítimas de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003931-67.2021.8.11.0004

APELANTE: DANILLO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANILLO VIEIRA DOS SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, em virtude da prática do delito tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 214221717).

Em apertada síntese, a defesa postula a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, e art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que “
a sentença foi baseada em elementos informativos colhidos apenas em sede de investigação, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, alegando ausência de
animus laedendi
, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento ou redução das condenações ao pagamento de indenização e custas processuais
(cf. Id. n.o 214221725)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 214221729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 221798662).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003931-67.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
DANILLO VIEIRA DOS SANTOS
como incurso nas disposições do art. 129, § 9o, do Código Penal, com os rigores da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 203292659)
:

“[...] No dia 19 de outubro de 2019, por volta de 18h40min, no interior da residência situada na Rua Independência, apto. 02, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT,
o denunciado Danillo Vieira dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Jhenniffer Lamon Rodrigues da Silva, provocando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito (p. 37-IP) e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 39/40-IP)
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 08 (oito) meses à época dos fatos.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima encontrava-se em sua residência assistindo televisão, o denunciado ligou o som do carro em volume alto, e quando a vítima pediu para o mesmo abaixar o volume, ele ficou nervoso e passou a proferir vários xingamentos contra ela.

Na sequência, o denunciado, irritado, começou a perseguir a vítima pela residência atirando o capacete e uma cadeira na direção dela, porém, como não conseguiu acertá-la com aqueles objetos,
empurrou a vítima contra a parede e lhe desferiu tapas, momento em que a mesma tentou se desvencilhar, dizendo que chamaria a polícia, entretanto, ele passou a enforcar a ofendida, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito
.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou ter agredido fisicamente a vítima (p. 41/45-IP). [...]”.

Na delegacia, a vítima, JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA, declarou o seguinte
(cf. Id. n.o 214221662 – pág. 9/10)
:

“[...] QUE passou a conviver maritalmente com DANILO em março de 2019; QUE, na data 19/10/2019, a declarante se desentendeu com DANILO pois o mesmo ficava mexendo no telefone celular e não lhe dava atenção; QUE, então a declarante ficou assistindo televisão e DANILO foi lavar o carro e ligou o som bem alto; QUE, a declarante pediu a ele que abaixasse o volume e ele bastante ignorante lhe xingou de “VAGABUNDA, DESGRAÇADA” e ainda lhe disse “QUE TINHA QUE CUIDAR DA CASA”; QUE, então tirou o fio da TV da tomada; QUE, então DANILO não lhe deixou assistir televisão e pediu o valor de R$ 20,00 (vinte reais) de volta, valor em dinheiro que tinha lhe dado naquele dia; QUE, a declarante disse a ele “VOCÊ VAI ME HUMILHAR MESMO DESSE JEITO?!”; QUE, a declarante não quis entregar para ele, então DANILO passou a persegui-la, inclusive afastou o sofá da sala, na tentativa de pegá-la; QUE, então a declarante correu para o quarto e ele correu atrás e em seguida lançou o capacete e uma cadeira em sua direção, no entanto não a acertou;
QUE, então ele lhe alcançou e a empurrou contra a parede; QUE, a declarante conseguiu sair para a cozinha e ele lhe estapeou e a empurrou
; QUE, então conseguiu sair para a área, então
DANILO a alcançou e a empurrou contra o muro
; QUE, tomou o celular da declarante de suas mãos, pois a declarante disse a ele que ligaria para a polícia;
QUE, então DANILO tentou lhe esganar
; QUE, DANILO a segurou, enfiou o celular da declarante no bolso e ligou para a mãe dele com o próprio celular, informando a mesma “QUE TINHA DADO UNS TAPAS NA DECLARANTE”; QUE, soltou a declarante e saiu de carro, levando seu celular; QUE, a declarante foi até um plantão de bebidas próximo e pediu que ligassem para a polícia, no entanto afirma que ninguém quis ajudá-la; QUE, então pegou a moto e veio sozinha à delegacia para registrar o B.O.;
QUE em decorrência das agressões, a declarante apresenta marcas avermelhadas pelo braço e pescoço
; QUE, enquanto a declarante registrava o B.O. na Central da PM, sua sogra lhe devolveu o celular que DANILO havia pego, no entanto ele está danificado e não estava quando DANILO o tomou da declarante; QUE, nesta data não houve ameaças, no entanto a declarante afirma que em data anterior, não se recorda exatamente o dia, foi ameaçada de morte por DANILO, na ocasião ele lhe disse “EU TE MATO! EU TE MATO!”; QUE, na ocasião ele estava embriagado; QUE, a declarante não registrou B.O. por AMEAÇA; QUE, por ter sido agredida fisicamente por DANILO, requer as medidas protetivas de urgência; QUE, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE DANILO VIEIRA DOS SANTOS PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA [...]”.

Auscultada pela autoridade policial, a genitora do acusado, MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, disse (cf. Id. n.o 214221654):

“[... ] QUE, tem conhecimento do relacionamento de seu filho com a vítima JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA, com a qual não teve filhos; QUE, informa a declarante que NÃO presenciou os fatos que motivaram a instauração dos presentes autos, se recorda apenas que, no dia dos fatos, seu filho DANILLO lhe ligou e disse que a vítima tinha "SURTADO" e jogado sabão de detergente por várias vezes no veículo, e que ele havia limpado, disse que teve que segurá-la pelo braço, não veio a agredi-la fisicamente, contudo ela disse que iria chamar a polícia, em seguida desligou o telefone, a declarante ainda tentou ligar para a vítima, contudo, parecia estar desligado; QUE, preocupada, a declarante resolveu ir até a casa deles, onde percebeu que a porta da casa estava aberta, sem ninguém no local, então a fechou e retornou para casa; QUE, logo depois a vítima apareceu na casa da declarante acompanhada da polícia procurando pelo DANILLO, contudo, ele não se encontrava no local;
QUE, mais tarde chegou um amigo de DANILLO e entregou o celular da vítima, disse para devolver para a vítima, em seguida a declarante a procurou e devolveu; QUE, NÃO sabe se o aparelho estava quebrado, aparentemente estava normal, sem danos
; QUE, o casal não se relaciona mais, pelo menos até onde a declarante tem conhecimento; QUE, informa a declarante que acolheu a vítima em sua casa por 8 meses, então pôde conhecer ela, que se apresentou uma pessoa muito problemática, inclusive a própria mãe dela já havia falado que a declarante tinha colocado uma “cobra” dentro de casa, e que não era mais para ligar para ela, parece que a vítima com a mãe dela não têm um bom relacionamento [...]”.

O acusado, DANILLO VIEIRA DOS SANTOS, por sua vez, relatou (cf. Id. n.o 214221655):

“[... ] QUE, conviveu com a vítima JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA, com a qual conviveu por cerca de um ano, não tiveram filhos; QUE, em relação às acusações constates nestes autos, alega o interrogando que não são verdadeiras; QUE, realmente ocorreu um desentendimento em razão de ciúmes por parte da vítima e não por causa do aparelho celular, diante disso, o interrogando disse para ela ficar dentro de casa e o interrogando foi ver um som em seu veículo, NÃO aconteceu de o som estar em alto volume, nem tem som automotivo; QUE, NÃO proferiu xingamentos em desfavor da vítima, tais como citadas por ela de “VAGABUNDA, DESGRAÇADA”; QUE, NÃO retirou o fio da tomada da televisão para impedi-la de assistir, contudo, confirma que pediu os R$ 20,00 de volta, pois tinha que abastecer o carro; QUE, NÃO jogou a cadeira e capacete na vítima, inclusive se recorda que pegou o capacete e o jogou no chão; QUE, NÃO chegou a empurrar a vítima, NÃO agrediu fisicamente a vítima com tapas, apenas a segurou pelos braços pois ela estava muito nervosa; QUE, confirma que pegou o celular da vítima, contudo NÃO tentou “ESGANAR” ela,
logo depois entregou o celular para sua mãe e pediu para entregar para a vítima, confirma que, quando foi colocar o celular da vítima no bolso, chegou a cair no chão, parece que trintou a tela, contudo, não sabe se já estava trincado de antes
; QUE, NUNCA ameaçou a vítima de morte; QUE, NÃO teve mais contato com a vítima desde o fato; QUE, o interrogando foi comunicado das Medidas Protetivas, inclusive após as Medidas eles ainda voltaram a ficar juntos, ai, logo após acabou de vez o relacionamento [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA, da genitora do acusado, MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, encerrando com o interrogatório do réu, DANILLO VIEIRA DOS SANTOS.

Indagada sobre os eventos, JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA respondeu:

“[...]
Juiz:
A senhora ainda continua com a Danilo, ou o relacionamento se findou?

Jhenniffer:
Se findou.

Juiz:
Esse relacionamento, ele durou quanto tempo?

Jhenniffer:
Se eu não me engano, uns quatro anos.

Juiz:
Quatro anos. Nesses quatro anos, momentos de violência foram recentes, ou esse caso foi o único? Foram frequentes, ou só teve um, só?

Jhenniffer:
Toda vez que ele bebia, ele ficava, já, ignorante, mas era só com palavras.

Juiz:
Em relação a essa vez, o que que aconteceu nesse dia? O que que a senhora pode lembrar em detalhes para contar para a gente, por favor?

Jhenniffer:
Então, a gente estava em casa. Pelo que eu lembro, tá? Aí ele estava escutando música e bebendo. Aí a música estava me incomodando, porque eu pedia para baixar o volume do som do carro, e ele não abaixava, e eu estava assistindo televisão lá dentro. Aí eu fui para fora, pedi para ele abaixar o volume de novo, aí ele começou a me xingar, falando que eu tinha que cuidar da casa, lavar roupa, ao invés de ficar lá enchendo o saco, que eu sou isso, vagabunda, desgraçada, começou a me xingar. Até, um momento antes, eu tinha pedido vinte reais, se eu não me recordo bem, era para comprar uma coisa que estava faltando dentro de casa. Ele me deu o dinheiro e depois ficou jogando a minha cara, pedindo o dinheiro de volta. Aí a gente começou a discutir, eu fui para dentro assistir televisão. Ele foi atrás e até tirou o cabo da televisão. Aí nós começamos a discutir, aí foi onde ele jogou capacete, cadeira, eu sei que não pegou em mim.
Aí me empurrou para a parede, não me recordo bem, desculpa, porque faz muito tempo. Não sei se nessa hora ele pegou no meu pescoço, ou ele se já me deu os tapas. Eu acho que pegou no meu pescoço lá fora, aí que me deu uns tapas
. Aí ele começou a chutar o fogão, o fogão estava com a panela de óleo, caiu, e começou a chutar a mesa, e a gente começou a discutir, e ele começou a me xingar. Aí eu tentei sair dele e tentar ir para fora, consegui ir para fora.
Ele pegou e me deu uns tapas
, aí pegou meu celular, porque eu falei de ligar para a polícia, ele ficou com o meu celular, e ele pegou e ligou para a mãe dele falando: Eu dei uns tapas na Jhenniffer. Aí ele pegou e saiu. Aí eu peguei e fui direto para a delegacia, tanto é que demorei um pouco, porque eles não me deram muita atenção. Aí eu sei que a mãe dele foi lá devolver meu celular todo quebrado, ele, o celular. Antes disso, o policial foi lá na casa comigo, porque as coisas estavam todas no chão, né? Quando eu saí, às pressas, deixando as coisas tudo, a casa aberta, e ele saiu também, tinha saído antes, nós deixamos a casa aberta, quando eu voltei com os policiais, a casa estava toda arrumada. O tempo que eu estava lá na delegacia, então, eu creio que ele foi lá na mãe dele, só a mãe dele foi lá na casa, deu uma arrumada, aí eles foram lá na delegacia entregar o celular para mim. Foi isso que eu me recordo.

[...]

Ministério Público:
Depois dessa data vocês se separaram? Chegaram a relatar novamente, ou não mais reataram?

Jhenniffer:
A gente reatou. Eu pedi medida protetiva, moça, eu não lembro se eu tirei, porque ele tinha pedido para tirar, aí me pediu perdão, a gente voltou, eu sei que a gente foi para Querência. Aí lá, lá ele tentou me enforcar duas vezes, pegar, pegou o meu pescoço na frente dos dois sobrinhos dele, e depois eu sozinha. Minha irmã, que cresceu comigo na infância, ela estava morando lá. Eu liguei para ela, liguei para a polícia, e eles me buscaram lá.

Ministério Público:
Então, esses fatos foram noticiados lá na polícia?

Jhenniffer:
Foi. Eu acho que foi. Aí eu peguei e vim embora para Xavantina, aí acabou tudo.

Ministério Público:
E aí depois a senhora manteve algum outro contato com ele, ou perdeu o contato?

Jhenniffer:
Durante uns quatro anos eu não tive contato com ele, fui ter agora, nesse ano.

Ministério Público:
A senhora foi ter esse ano, então? A senhora pensou o que, que a senhora falou?

Jhenniffer:
Eu fiquei anos sem contato, porque eu vim embora, porque ele não estava querendo deixar eu ir embora. Aí eu consegui vir embora, vim só com a mala, deixei os móveis, tudo para trás. Aí eu vim, eu tive depressão, fiquei dois anos só dentro de casa, tomando remédio. Aí eu tentei me suicidar duas vezes, e só a base de remédio. Aí que eu me recuperei, comecei a construir minha vida, tudo de novo.

Ministério Público:
E aí, esse ano vocês mantiveram contato?

Jhenniffer:
Sim, festival de praia, eu pensei que ele estava em Querência. Eu fui com a minha amiga para o festival de praia de Aragarças, eu vi ele, ele foi até a mesa, conversou comigo, falou: Olha, eu estou casado, vou ter um filho. Eu estou bem. Eu falei: Eu também estou bem, construí minha vida. Tudo numa boa, nós conversamos numa boa.

Ministério Público:
Entendi. Então, não houve, nesse encontro, não houve nenhum, ali, nenhum fato de violência contra a senhora.

Jhenniffer:
Não, porque eu acho que passou muitos anos, né? Ele falou que amadureceu muito, que mudou muito.

Ministério Público:
E aí, a senhora ficou no tratamento de ansiedade, depressão por uns dois anos?

Jhenniffer:
Dois anos dentro de casa. Eu tive contato com ele esse ano, mesmo, que nós conversamos na boa. Depois ele me ligou, a gente conversou, depois ele mandou um áudio pedindo para voltar, que ele me buscava para a gente casar de novo. Só que eu acho, assim, que não tem volta, porque em vez de me pedir perdão por tudo que fez, ele falou que eu abandonei ele. O tempo todo ele fala que eu que abandonei ele. Uma mulher não abandona uma pessoa assim, do nada.

Ministério Público:
Vocês, hoje, mantêm um relacionamento, assim, mais formal? Não teve mais nenhuma aproximação amorosa?

Jhenniffer:
Não teve aproximação, só lá no festival de praia, a gente conversou um pouco, e depois só por ligação.

[...]

Defesa:
O quadro de depressão que a senhora mencionou ocorreu em razão dos problemas de relacionamento que a senhora trouxe, ou ele já existia?

Jhenniffer:
Depois do Danilo.

Defesa:
Em razão do relacionamento?

Jhenniffer:
Eu era bem resolvida comigo mesma. Eu fiquei em um relacionamento abusivo, né? Eu tratei com a psicóloga, fui até em Goiânia. Relacionamento abusivo [...]”.

Ouvida na condição de informante, em razão do grau de parentesco com o acusado, MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA disse:

“[...]
Ministério Público:
A senhora presenciou o fato, ou posteriormente foi comunicada e esteve ali na residência?

Maria:
Não, senhora, eu não presenciei o fato, foi horas depois que eu fiquei sabendo, fui até a residência para ver se eu encontrava alguém, chegando lá, estava tudo aberto. Eu não sabia de nenhum deles. Aí tranquei a casa, porque a casa estava aberta, e levei a chave para casa. Aí, passou algumas horas, ela apareceu lá em casa com a polícia, falando que meu filho tinha batido nela, sabe? Só que, até então, conhecendo ela igual eu conheço, eu não acreditei, porque ela morou na minha casa um bom tempo, e eu já conhecia muito bem o temperamento dela, e eu vi que não era verdade. Não querendo defender o meu filho, jamais! É porque eu sei que não era verdade o que ela estava falando, tanto que depois a gente conversou, ela até se desculpou e tudo, sabe?

Ministério Público:
E a senhora mencionou que, conhecendo o temperamento dela, a senhora não acreditou por quê? O que que tinha no temperamento que fazia com que a senhora não acreditasse?

Maria:
Por que ela fazia tempestade em copo de água. Igual eu falei para a senhora, ela morou na minha casa, e meu filho até abandonou a minha casa para ela poder ficar, porque, tipo assim, o meu filho tinha a casa dele e ela não tinha lugar para ficar, e eu fiquei com pena dela e deixei ela morar comigo. Ela morou comigo um bom tempo e, acabando, ela batia a porta do meu quarto, ela jogava as minhas coisas no chão, sabe? A própria mãe dela falou para mim que eu estava com uma cobra dentro da minha casa, que não queria mais falar comigo, que não era para ligar para ela mais, que a própria mãe não aceitava ela dentro de casa.

Ministério Público:
E na época que o filho da senhora conviveu com ela, a senhora teve conhecimento de outras situações envolvendo os dois?

Maria:
Não, não tive.

[...]

Defesa:
Pela convivência que a senhora teve com a Jhenniffer, ela se mostrava uma pessoa agressiva?

Maria:
Sim, muito, muito agressiva! Tipo assim, eu até conversei com ela várias vezes para a gente procurar um médico, porque eu também tenho problema de ansiedade, depressão, essas coisas, e sempre fiz tratamento, e ela não, ela recusava a fazer, mas pela forma pela qual ela agia, eu sabia que não, parece que não estava normal. Ela fazia as coisas erradas, aí de repente ela já caía de joelho, pedindo perdão, perdão, aí no outro dia ela estava fazendo a mesma coisa, entendeu?

Defesa:
A senhora disse que ela chegou a jogar objetos no chão enquanto morava com a senhora?

Maria:
Sim, até, inclusive, o meu celular.

Defesa:
Por quais motivos? O que levava ela a fazer isso?

Maria:
Por motivo simples, mesmo. Quando ela jogou meu celular, que quebrou, é porque ela estava usando os meus dados móveis, eu não tinha internet na época, eu pedi para ela não entrar em vídeo, essas coisas, porque eu não tinha condições de ficar recarregando o meu telefone. Aí, uma distância mais ou menos de uns três metros, que ela estava na saída da porta, ela pegou o meu telefone e rumou na mesa, bateu na parede. Aí eu falei para ela: Tá bom, agora ninguém vai mais ter telefone! Ela saiu sem se desculpar, sem nada. Depois chegou como se nada estivesse acontecendo, e continua morando junto comigo. Eu não tinha coragem de colocar ela para fora de casa, sabe?

Defesa:
Certo! E com o seu filho, ela se mostrava uma pessoa agressiva também, ou a senhora não presenciou?

Maria:
Sim, sim. Às vezes sim, às vezes não.

Defesa:
A senhora presenciou algum fato? A senhora se recorda?

Maria:
Sim, é que o meu filho trabalha o dia inteiro, aí, nos finais de semana, eles gostavam muito de sair no sábado depois do almoço, e aí ela ia acumulando toda a louça na pia, quando não cabia na pia, ela deixava no tanque do lado de fora. Inclusive, o dia que o oficial de justiça foi levar a intimação para o meu filho, ela viu como é que estava. Aí o meu filho estava lavando o carro nesse de belo dia, e pediu para ela lavar as louças para poder arrumar para sair, e ela se irritou com ele.

Defesa:
Isso foi no dia do fato, né?

Maria:
Sim, foi!

Defesa:
Isso quem lhe contou foi o seu filho?

Maria:
Foi, mas ela também depois falou o que tinha acontecido.

Defesa:
E o que ambos disseram à senhora? A senhora pode nos contar sobre o dia do fato?

Maria:
Foi a mesma coisa, do jeitinho que um falou, o outro falou também.

Defesa:
Tá, mas o que eles disseram que aconteceu?

Maria:
O meu filho falou que tinha falado para ela lavar a louça e se arrumar para poder sair, e ela ficou na porta, em pé na porta, falando que não ia fazer. Aí o meu filho falou, olha, tudo bem.
Aí meu filho estava lavando o carro para poder sair com ela, e quando meu filho terminava de secar o carro, ela ia e jogava água de sabão no carro, ela fazia uma água de detergente e jogava em cima do carro
. Aí o meu filho pegou e se estressou no momento, e só mencionou, assim, que não aguentava mais aquilo, sabe? Saiu correndo, tipo assim, eu vou sair de perto para poder não acontecer, Deus me livre e guarde, alguma coisa ruim, porque os vizinhos, até, no momento que eles moravam lá, os rapazes, todo mundo viu, sabe? E falou para ele, falou: Nossa, você tem paciência demais! Mas eu, toda a vida eu ensinei o meu filho, que em mulher a gente não deve pôr a mão, entende? Toda a vida, eu ensinei. Quando ele era pequeno, criança, que ele batia nas minhas filhas, que eu tenho duas filhas, que eles brigavam, eu chegava em casa e batia nele de novo para ele não tocar o dedo nelas.

Defesa:
Ele pegou o celular dela nesse dia, não é?

Maria:
Eu não entendi.

Defesa:
Ele entregou o celular dela para a senhora nesse dia, né?

Maria:
Ele me entregou, aí quando ela foi com a polícia lá em casa, que meu filho deixou o celular lá em casa, e quando ela foi com a polícia, eu entreguei o celular para ele e a chave da casa.

Defesa:
Ele te contou por que pegou o celular dela?

Maria:
Eu não sei por que que ele pegou. Eu acho que ele foi pegar o dele e pegou o dela também, e saiu, ele saiu com muita raiva, porque ela já tinha molhado o carro dele várias vezes, várias e várias. E aí, na hora, eu acho que ele foi pegar o dele e acabou pegando tudo.
Mas aí, na mesma hora, ele apareceu lá em casa e falou para mim que tinha saído de casa para poder não brigar com ela. Aí deixou o celular e saiu
. Eu falei: Não volta para casa! Eu perguntei: Cadê ela? Ele falou que ela tinha ficado em casa, e eu fui para conversar com ela, só que quando eu cheguei, estava tudo aberto. Eu tranquei a casa e levei para a casa chave.

Defesa:
Aqui consta que o celular foi danificado. Quando ele lhe entregou, estava danificado o celular dela?

Maria:
Não, senhor, não estava, não estava quebrado o telefone dela. Do jeitinho que estava antes, ele me entregou, e eu entreguei para ela.

Defesa:
A senhora sabe quem danificou?

Maria:

Não, não sei, porque do jeitinho que ele me entregou o telefone, estava intacto o telefone, eu entreguei na mão dela
, quando ela foi com a viatura da Força Tática na minha casa. Entreguei a chave e o celular.

Defesa:
Só uma última pergunta. Consta uma lesão aqui na região do pescoço dela, a senhora não viu, não?

Maria:
Não, senhor, não vi!

Defesa:
No braço?

Maria:
Não, também não vi [...]”.

Interrogado em juízo, DANILLO VIEIRA DOS SANTOS negou ter ofendido a integridade física de sua ex-companheira. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O que o senhor gostaria de falar sobre essa acusação, senhor Danilo?

Danillo:
Olha, doutor, é o seguinte, não aconteceu isso que ela está relatando aí, certo? No dia, foi no dia, no dia dessa confusão toda aí, eu tinha acabado de chegar do serviço, era, acho que era uma e pouco da tarde, se eu não me engano, a gente almoçou, deitamos, fomos assistir TV, ela começou a crise de ciúmes lá, né? Ah, você está me traindo e tal, e aquilo. Beleza, peguei e falei para ela: Fica aí, porque eu vou lavar o carro. E nisso eu coloquei o sonzinho do meu carro, lá, que não é muita coisa, coloquei lá, e estou lavando o carro, lá, e ela pegou: Ah, você que pirraçar, e tudo? Eu falei: Não, para com isso! Peguei, falei: Vai assistir TV! Fechei, liguei o ar para ela, lá, e ela foi assistir TV. Aí ela começou, pegou e ligou a caixinha dela, lá, muito alto, e falou que ia chamar a polícia e tudo, e eu lavava o carro, ela pegava e jogava sabão. E eu falei: Para, pelo amor de Deus, para com isso! E aí acabou que eu meio que fiquei nervoso, né? Peguei e saí, Ela Foi atrás e tal, me puxando lá. Eu peguei, com raiva, eu peguei e taquei um capacete no chão, não no rumo dela, jamais!
E aí ela veio para me jogar sabão no carro de novo, peguei, segurei no pulso dela, empurrei ela para o canto, assim, e saí
. Foi o que aconteceu. Então, assim, não teve esse de dar tapa na cara, jamais! Isso aí não aconteceu, não! É só isso, mesmo!

[...]

Defesa:
Danilo, eu volto a perguntar, ela, quando fez exame médico pericial, constou uma lesão no pescoço. O senhor chegou a enforca-la, sabe de que forma ela se lesionou?

Danillo:
Olha, eu não sei explicar, porque no fato que, no dia que eu fui lá dar depoimento, lá, na delegacia, eu até falei: Não, não teve, porque eu não trisquei nela para fazer isso. Eu segurei no pulso, realmente, e afastei ela um pouco e saí. E ela sempre citando que ia chamar a polícia para mim, você vai ser preso, e não sei o quê. Eu não, então beleza, mas eu não fiz nada a esse ponto, não!

Defesa:
E o celular dela? Por que o senhor pegou o celular?

Danillo:
Olha, é que no momento, ali, ela, como ela estava me ameaçando, chamar a polícia e tudo, eu não lembro, porque eu saí meio nervoso, não sei se eu peguei o meu ou o dela, coloquei no bolso,
e ao mesmo tempo eu passei na minha mãe e devolvi
, porque eu não queria voltar em casa, porque ela estava muito, estava muito alterada. Então, aí eu preferi dar um tempo, deixei o celular com a minha mãe, porque eu sabia que ela ia lá buscar.

Defesa:
O senhor danificou o celular dela?

Danillo:

Não, não, eu não lembro! Acho que não, porque do jeito que eu peguei e coloquei no bolso, não olhei se estava danificado. Eu peguei, entreguei para a minha mãe e saí
. Inclusive, depois eu fiquei sabendo que a polícia estava atrás de mim, eu nem sabia!

Defesa:
O senhor pediu para sua mãe limpar, arrumar a casa enquanto ela não estava?

Danillo:
Jamais, porque, inclusive, eu saí, deixei ela lá. Eu deixei ela lá. Então, assim, minha mãe nem soube da história, depois que ela ficou sabendo [...]”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título indenizatório, por ter ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira.

Irresignada,
a defesa busca a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, e no art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a “
inexistência de provas suficientes e aptas para demonstrar que o Apelante agrediu a ofendida
”.

Em caráter subsidiário, pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão ou redução do
quantum
indenizatório e das custas processuais.

O pleito comporta parcial provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 214221650), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 214221662 – pág. 11), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 214221662 – pág. 15-18), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 214221662 – pág. 37-40), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 214221662 – pág. 71/72), e pelas demais provas colhidas.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, JHENNIFFER LAMON RODRIGUES DA SILVA relatou que assistia televisão enquanto seu ex-companheiro,
DANILLO VIEIRA DOS SANTOS, lavava o veículo com o som em volume muito alto.

Incomodada, solicitou que ele abaixasse o volume, ao que o rapaz, de forma grosseira, começou a insultá-la de diversas maneiras, exigindo também que deixasse o que estava fazendo e passasse a arrumar a casa.

Conforme a discussão se acirrava, o acusado a seguia pela casa, lançando objetos em sua direção, até conseguir alcançá-la e empurrá-la contra a parede.

A situação se agravou quando ela conseguiu escapar para a cozinha, onde o acusado passou a agredi-la com tapas e empurrões. Logo após, já na parte externa da residência, ele arrancou o celular de suas mãos para impedir que ligasse para a polícia e ainda tentou enforcá-la.

As agressões cessaram somente quando o acusado decidiu deixar o local, momento em que ela, desesperada, pegou sua motocicleta e foi à delegacia de polícia, onde solicitou medidas protetivas de urgência e representou criminalmente contra o agressor.

Na ocasião, a vítima passou por exame de corpo de delito, que atestou a presença de “
equimose avermelhada na face posterior do braço direito, medindo aproximadamente 3x1 cm, e outra menor, de 1 cm, adjacente; escoriação linear avermelhada na região carotidiana esquerda, de 3 cm
”,
lesões aparentemente condizentes com o seu relato
.

Também foram submetidos à perícia alguns dos objetos alegadamente envolvidos nos fatos, como o capacete que foi atirado contra ela e o celular,
ambos danificados
, embora não tenha sido “
possível determinar a temporalidade e a maneira como se deram os danos
”.

A narrativa supra foi corroborada pelo relato judicial da ofendida, que
ratificou integralmente o que havia dito à autoridade policial
, e de certo modo confirmada pela negativa de autoria do acusado e pelas declarações de sua genitora, com exceção, por óbvio, no que tange às agressões.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando consistentes, coerentes e corroboradas por outros elementos de prova
.

No presente caso, além de firmes e coerentes, os relatos prestados pela ofendida foram claramente respaldados pelos demais elementos, constituindo um
conjunto probatório robusto o bastante para confirmar a responsabilidade do apelante reconhecida no édito condenatório
.

Quanto à readequação da pena imposta, melhor sorte assiste ao apelante.

As circunstâncias legais foram sopesadas da seguinte forma:

“[...] O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis,
sendo o motivo do crime REPROVÁVEL, vez que restou apurado que o réu teria intentado contra a integridade corporal da vítima motivado por ciúmes
.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8, entre o intervalo da pena mínima e máxima cominadas ao delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 7 meses de detenção. [...]”.

Ocorre que não há nada nos autos sugerindo que o acusado “
teria intentado contra a integridade corporal da vítima motivado por ciúmes
”. Ao contrário, foi ele quem, de maneira isolada, afirmou que o desentendimento teria ocorrido “
em razão de ciúmes por parte da vítima
”.

Assim, considerando que a circunstância judicial relacionada aos motivos do crime foi sopesada de maneira equivocada, afasto-a e, desde logo, fixo a pena-base no mínimo legal —
3 (três) meses de detenção
—, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou de diminuição.

No tocante à indenização, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, contempla a possibilidade de estabelecer um valor mínimo indenizatório pelos danos resultantes da infração penal, considerando os eventuais prejuízos suportados pela vítima.

Consoante se extrai do Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, para que haja
condenação a título de reparação de danos morais, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
,
in verbis
:

“14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Igualmente, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de instrução probatória acerca da real extensão do dano moral é dispensável, uma vez que este é inerente à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, decorrendo o sofrimento e a humilhação diretamente da própria prática criminosa (REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Sem embargo, apesar da dispensa de instrução probatória quanto à extensão do dano causado,
esses valores indenizatórios devem guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
.

Nesse sentido:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
”.
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente. 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu
, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Verifica-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (cf. Id. n.o 203288067), que à época dos fatos, DANILLO VIEIRA DOS SANTOS exercia a função de mecânico,
serviço que lhe rendia uma remuneração mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Diante desse contexto e considerando a inexistência de elementos acerca de eventual alteração dessa realidade, reputo razoável e proporcional o valor fixado na sentença —
R$ 1.000,00 (mil reais), equivalente ao salário mínimo vigente à época dos fatos
—, por ser coerente com o caráter punitivo/pedagógico da sanção, bem como com a condição econômica e social do recorrente.

Concernente ao pagamento das custas e despesas processuais, tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a

concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos “
artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; e 129, §9 do Código Penal, artigos 5o, III e 7o, I e II, da lei no 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir para
3 (três) meses de detenção
a pena corporal imposta a
DANILLO VIEIRA DOS SANTOS
, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024